Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-71.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO AUTOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 226 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA APPREHENSIO. MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO DO ARTEFATO DISPENSÁVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o réu pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal. Nas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é nulo por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo circunstanciado com emprego de arma branca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, quando a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, revela-se desnecessária a estrita observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, afastando a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico.
A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelo conjunto probatório, evidenciando que a conduta voluntária do réu se amolda ao tipo penal descrito no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, inexistindo causa excludente da culpabilidade.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos.
Os depoimentos prestados por policiais no exercício de suas funções possuem presunção de legitimidade e fé pública, especialmente quando colhidos em juízo sob contraditório e em consonância com as demais provas produzidas.
A convergência entre as provas orais e documentais, aliada aos atos de reconhecimento e demais circunstâncias do caso, afasta a alegação de insuficiência probatória e impede a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Nos crimes de roubo, a consumação ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período e sem posse mansa e pacífica, conforme a teoria da apprehensio ou amotio adotada pela jurisprudência.
A incidência da majorante pelo emprego de arma branca é admissível mesmo sem a apreensão do artefato, quando os relatos firmes e coerentes da vítima demonstram sua utilização para a prática da grave ameaça.
Mantém-se a dosimetria da pena e o regime prisional fixados na sentença quando estabelecidos em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A individualização do autor pela vítima afasta a nulidade do reconhecimento fotográfico, ainda que não observadas integralmente as formalidades do art. 226 do CPP.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.
Depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, constituem meio idôneo de prova.
O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto lapso temporal, independentemente de posse mansa e pacífica.
A majorante do emprego de arma branca pode ser reconhecida com base na prova testemunhal, sendo dispensável a apreensão ou perícia do artefato.
A dosimetria da pena deve ser mantida quando fixada em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, inciso VII; CPP, arts. 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.04.2022, Informativo 733; STJ, AgRg no AREsp 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018.